Tribunal: STF
Processo: ARE 1582651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AVISO PARA REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. ARTIGO 22, II, DA LEI 8.212/1991. CONTRIBUIÇÃO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. ADICIONAL. BENZENO. RETIFICAÇÃO DE GFIP. 2016. VALIDADE. SUCUMBÊNCIA.



    1. Improcede a alegação de nulidade, primeiramente porque o agente químico discutido (benzeno) é integrado à composição química da gasolina, que é comercializada em postos de combustíveis e, assim, eventual alegação do contrário exigiria da parte autora início de prova técnica documental do fato constitutivo do direito alegado, e não o contrário. No tocante à necessidade de comprovar por prova em instrução processual a adoção de medidas de neutralização no suposto de que o critério de nocividade é quantitativo e não qualitativo, a argumentação de nulidade por cerceamento parte de premissa que envolve o próprio mérito e não pode, assim, ser validada sem o respectivo julgamento.



    2. Infundada a pretensão de mérito deduzida, pois previsto o Benzeno como cancerígeno, a exposição do trabalhador ao agente químico nocivo no ambiente de trabalho autoriza cobrança de adicional à contribuição prevista no artigo 22, II, da Lei 8.212/1991.



    3. O artigo 58 da Lei 8.213/1991 expressamente prevê que cabe ao Executivo relacionar os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos e suas associações para identificar os prejudiciais à saúde para fim de concessão de aposentadoria especial, em cujo custeio é instituída a contribuição do artigo 22, II, da Lei 8.212/1991. Por sua vez, o artigo 57, § 6º, da Lei 8.213/1991 prevê cobrança de adicional pela natureza da atividade e seu reflexo na concessão de aposentadoria especial, em razão da exposição do segurado a agentes nocivos conforme condições ambientais do trabalho. 



    4. O Ato Declaratório Interpretativo RFB 2/2019 não criou, por si, o adicional nem instituiu a nocividade do agente químico, mas apenas interpretou legislação existente e aplicável, sem gerar tributação retroativa. Ao revés, a nocividade do benzeno foi prevista em norma regulamentadora (NR 15) de atividades e operações insalubres, conforme alterações implementadas pela Portaria 14, de 20/12/1995, expedida pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, razão pela qual inexistente retroatividade, em ofensa aos artigos 5º, XXXVI, 150, III, CF, e à Lei 8.213/1991, para obstar, como pretendido, a cobrança do adicional em 2016. As alterações da Portaria MTP 806, de 13/04/2022, quanto às normas regulamentadoras no atinente ao agente químico Benzeno, não se aplicam ao adicional exigido em 2016, conforme Aviso para Regularização de Tributos Federais.



    5. Nem existe suposto descompasso entre cobrança de adicional e concessão de aposentadoria especial, dispondo o § 4º do artigo 57 da Lei 8.213/1991 que o benefício depende da prova pelo segurado da exposição a agentes nocivos durante o período equivalente ao exigido à concessão previdenciária, enquanto que a definição e avaliação do grau de nocividade, se qualitativa ou quantitativa, são fixados por ato do Executivo, nos termos da legislação.



     6. Quanto à neutralização, o Decreto 3.048/1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, previu com o Decreto 8.123/2013, que possibilidade de exposição a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos configura, para concessão de aposentadoria especial, efetiva exposição do trabalhador, o que afasta a cogitação de ilegalidade em 2016 da cobrança do adicional da contribuição por riscos ambientais do trabalho. É expresso o artigo 68, § 2º, do Decreto 3.048/1999, na redação então vigente, em prescrever a avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos, e não quantitativa como aventado. Somente a partir do Decreto 10.410/2020 é que se estipulou que "caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição", não se aplicando, pois, a diretriz para o período específico de cobrança tratado nos autos, de modo a gerar o descompasso entre contribuição exigida e benefício financiado.



    7. Pela sucumbência recursal, a parte apelante deve suportar condenação adicional, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, no equivalente a 5% do valor da causa atualizado, a ser acrescida à sucumbência fixada pela sentença pelo decaimento na instância de origem.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 150, I e II; e 201, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente